Tribunal: TJES
Processo: 5000751-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA MOREIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que em decorrência das condições de trabalho, a segurada desenvolveu patologia nos membros superiores, em especial “síndrome do maguito rotator”, subsistindo incapacidade parcial e definitiva, passível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, a segurada fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, nos moldes do artigo 59, da Lei nº 8.213/91, o qual deverá ser reestabelecido desde a data da cessação indevida até que a conclusão do processo de reabilitação profissional, a teor do prescrito no artigo 62, §1º, da Lei 8213/91.

IV. Findo o procedimento, passará a segurada a receber o benefício de auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria e auxílio-doença originado do mesmo fato gerador.

V. Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91. Ressalve-se, contudo, que, após a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias apenas a Taxa SELIC, a qual cumula juros e correção monetária.

VI. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

VII. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, por unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000751-89.2022.8.08.0014

APELANTE: ELISANGELA MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por ELISANGELA MOREIRA,
acompanhado de remessa necessária,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para conceder/prorrogar o pagamento do benefício auxílio-doença - n. 634.663.508-9 - para a Requerente, a partir do requerimento ou do dia seguinte ao da data da sua cessação
”,
oportunidade em que condenou as partes “
ao pagamento de custas processuais, caso existentes, na forma pro rata, e de honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo, na forma do art. 85, § 2º do CPC, em 10% do proveito econômico nos termos da Súmula nº 111/STJ. Todavia, suspendo a exigibilidade em face da Autora por encontrar-se sob o manto da gratuidade da justiça, no preceito do § 3º do art. 98 do CPC.
”

Em suas razões recursais, sustentou que, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido que a apelante faz jus ao benefício por incapacidade temporária, a data do início da incapacidade merece reforma para reconhecer como termo inicial a data de cessação do benefício de auxílio-doença 628.405.176-3, pois, diferentemente do consignado pelo Juízo
a quo
, “
conforme consta no laudo médico pericial (...), a Apelante fez o Pedido de Prorrogação do benefício, mas este foi INDEFERIDO pela ré
”, o que configuraria o seu interesse processual.

Nestes termos, requer “
a reforma da r. sentença no que tange à DII fixada, condenando a Autarquia ao restabelecimento do benefício indevidamente cessado NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020)
”, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora/apelante, qualificada como açougueira, ajuizou a demanda acidentária mediante a alegação de que “
adquiriu as patologias através de seu labor
(...)
, em nexo direto pelas suas funções laborais
”, tendo-lhe sido deferido o benefício previdenciário NB 628.405.176-3 (DIB 06/06/2019 e DCB 29/01/2020), o qual, diante da cessação, levou a demandante/apelante a apresentar novo requerimento, a saber, NB 634.663.508-9 (DER 13/04/2021), o qual, no entanto, foi indeferido.

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Paralelamente, prescreve o artigo 20, incisos I e II, da Lei 8213/91, também considerar-se acidente de trabalho as entidades mórbidas caracterizadas como doença profissional e doença do trabalho, ao passo em que o artigo 21, inciso I, dispõe
equiparar-se o que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente
para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

Dito isso, é cediço que em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de auxílio-doença, este será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
ao passo em que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente,
resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do disposto nos artigos 59 e 86, da Lei 8.213/91.

Por sua vez, a teor do prescrito no artigo 42, da Lei 8.213/91, o benefício de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. - Para a concessão dos benefícios pretendidos pela autora mister a ocorrência de acidente de trabalho; a incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255241, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

No caso, o Juízo
a quo
, prudentemente, determinou que a parte autora fosse submetida a exame pericial, do qual se extrai que, em decorrência d
as condições de trabalho
,
desenvolveu patologia nos membros superiores, com lesões nos ombros, em especial “
síndrome do maguito rotator
”,
encontrando-se incapacitada para o desempenho da função de açougueira e demais atividades que dependam da funcionalidade das articulações do ombro esquerdo.

Destarte, o Laudo Técnico Pericial revela-se categórico no tocante ao quadro clínico da parte autora e ao nexo de causa e efeito entre a lesão restritiva apresentada perante a atividade profissional outrora desempenhada,
subsistindo
incapacidade parcial e definitiva,

passível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15. Contudo, examinados os autos, não constatei qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
, o qual respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, coadunando, bem é de ver, com os laudos que instruem a exordial e não infirmada pelos registros periciais do INSS.

Diante disso, reconheceu-se em sentença ser
“
devida a concessão/prorrogação do benefício do auxílio-doença da Requerente
”,
eis que a
segurada apresenta síndrome do manguito rotador, com importante limitação em movimentos de rotação e flexão e abdução em ombro esquerdo,
mesma moléstia constatada pelo INSS quando da cessação
indevida
do NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020)
, vide Id. 10071897.

Ocorre que o comando sentencial limitou-se a consignar o direito da parte autora ao recebimento de auxílio-doença, sem estabelecer termo final.
Q
uiçá mencionou a submissão da segurada ao processo de reabilitação
e os reflexos sobre os direitos previdenciários, o que deverá ser revisto sob pena de, equivocadamente, eternizar o benefício de auxílio-doença.

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte autora nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
a
segurad
a
fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, nos moldes do artigo 59, da Lei nº 8.213/91,
o qual deverá ser reestabelecido desde a data da cessação indevida
do
NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020)
,
até a conclusão do processo de reabilitação profissional
, a teor do prescrito no artigo 62, §1º
1
, da Lei 8213/91, e consoante dispõe a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TENDOSSINOVITE DE QUERVAIN. NEXO CAUSAL. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONSTATADA POR PERÍCIA OFICIAL. READAPTAÇÃO PROFISSIONAL. DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei nº 8.213/91).
2 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da lei nº 8.213/91)
. 3 - Apelo desprovido. Remessa prejudicada. (TJES; RN 0007056-09.2010.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 16/07/2013; DJES 26/07/2013)”

Findo o procedimento, passará o segurado a receber o benefício de auxílio-acidente
, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91),
cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

Referida inacumulabilidade aplicar-se-á, inclusive, a eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
, consoante a firme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador.
III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 363.721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012.
2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

Noutro giro, é certo que nos lindes da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, a correção monetária deverá se sujeitar ao INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91), ao passo em que os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ; REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Desta forma, por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a
débito de natureza previdenciária
, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC. JUROS DE MORA COM FULCRO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.144 AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES VINCULANTES. NOVA ANÁLISE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Evidenciado, pela análise dos acórdãos paradigmas (RE nº 870.947/SE e REsp nº 1.495.144), que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento constante naquelas decisões, deve-se efetuar à sua modificação, nos termos do disposto nos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, submetido à repercussão geral, e no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária estão sujeitas a correção monetária pelo INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, e a acréscimo de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
3) Recursos desprovidos e sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110246675, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Ressalve-se, contudo, que, após a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária, uma vez que, segundo prescrito no artigo 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
da remessa necessária
e reformo a
sentença
para
condenar a autarquia previdenciária a reestabelecer, até a
data da
conclusão d
o

processo de
reabilitação profissional, o benefício previdenciário de auxílio-doença, desde a cessação
indevida
do NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020), convertendo-o do código 31 para o 91, vedada a cumulação com o NB 634.663.508-9.
F
indo o processo de reabilitação, passará a segurada a receber o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pel
a
acidentad
a
, vedada
a
sua acumulação com qualquer aposentadoria ou eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91) a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora contados da citação (Súmula 204, STJ) pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009.
A
pós a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias
apenas
a Taxa SELIC,
a qual

cumula
juros e correção monetária.

Por fim,
redistribuo os ônus sucumbenciais para atribuí-los exclusivamente à autarquia previdenciária, com a ressalva de que, por tratar
-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 62, Lei 8213/91.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
§1º.
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer da remessa necessária e reformar a sentença.